Tribunal: TJMT
Processo: 1046306-35.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046306-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II - CNPJ: 34.218.953/0001-42 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), KELLY ROSA DA SILVA - CPF: 897.784.482-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INÉRCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do feito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em sendo constatado o abandono da causa pelo autor, a sentença de extinção sem resolução de mérito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1046306-36-2022

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II

APELADA: KELLY ROSA DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Fundo de Investimento e Direitos Creditórios Não Padronizados Creditas Tempus II,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que extinguiu, sem análise do mérito a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Apelante, com fundamento no artigo 485, inciso III do CPC
.

Nas razões recursais Apelante sustenta que a

Apelada firmou o contrato n.º AF00041332

para aquisição de bem concernente a veículo, tornando-se inadimplente,

motivando o ajuizamento da ação.

Verbera que sobreveio a sentença de extinção da ação, no entanto, não ocorreu a intimação pessoal da Apelante, não sendo observada a regra do § 1º do artigo 485 do CPC.

Alega que possui interesse no prosseguimento do feito, ademais, a extinção do processo sem análise do mérito constitui situação excepcional, devendo prevalecer o julgamento do mérito, invocando, ainda, o Princípio da Economia Processual. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida para que o feito tenha regular andamento.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024